Tribunal: TJDFT
Processo: 0012555-68.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012555-68.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Cuida-se de embargos à execução opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da execução ajuizada pelo SINDIRETA/DF – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, haja vista a concessão da ordem no Mandado de Segurança n. 7.253/1997, impetrado pelo sindicato, em substituição processual aos servidores públicos declinados ao ID 12130555 - Pág. 4 do processo de Execução n. 0004981-91.2009.8.07.0000. Compulsando os autos, verifica-se que os embargos foram julgados e parcialmente acolhidos por este Conselho Especial, conforme o acórdão n. 1366656 (ID: 28714427). O acórdão transitou em julgado, consoante certidão de ID: 32603870. O Distrito Federal requereu o cumprimento da sentença, na modalidade execução, em relação aos honorários sucumbenciais (ID: 33268314). O SINDIRETA impugnou a execução de sentença (ID: 34497772). Na decisão de ID: 38141303, a impugnação foi parcialmente acolhida. O SINDIRETA interpôs recurso especial (ID: 48562289), o qual foi admitido mas não provido (ID: 50959727). Ao competente agravo foi negado provimento (ID: 65607031). O embargado procedeu ao pagamento da obrigação (ID: 67007282). A execução referente à cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais foi extinta (ID: 68451989). As cópias das peças necessárias dos presentes embargos foram juntadas no processo de execução n. 0004981 91.2009.807.0000, conforme ID: 72060469 a 72060473 daqueles autos. As custas finais foram recolhidas pelo embargado (ID: 72014739 - Pág. 2). Diante do exposto, intimem-se as partes para requererem o que de direito, especificando seus pedidos. Nada requerido, arquivem-se. Brasília, 26 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR